Tribunal: TJSP
Processo: 0000992-92.2018.8.26.0595
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000992-
92.2018.8.26.0595, da Comarca de Serra Negra, em que é apelante ODAIR APARECIDO
DE MORAIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo ajuizado em favor de Odair Aparecido de Morais para que,
mantida no mais, por seus fundamentos, a r. sentença, fique reduzido o prazo de
suspensão, ou de proibição de obter a permissão, ou a habilitação, para dirigir veículo
automotor, para 02 (dois) meses, por incurso nas sanções do artigo 306, da Lei no
9.503/97. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000992-92.2018.8.26.0595 -Voto no 40.407
2
Apelação Criminal no 0000992-92.2018.8.26.0595
Comarca de Serra Negra 2a Vara
MM. Juiz dr. Carlos Eduardo Silos de Araújo
Apelante: Odair Aparecido de Morais
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 40.407
1 Trata-se de apelação interposta em favor de Odair
Aparecido de Morais, que foi condenado ao cumprimento de pena
corporal de seis meses de detenção, em regime prisional aberto, mais o
pagamento de dez dias-multa, fixados no piso mínimo, substituída a
aflitiva por prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, na
forma estabelecida no antepenúltimo parágrafo de fl. 195, além da
suspensão, ou da proibição de obter a permissão, ou a habilitação, para
dirigir veículo automotor, pelo prazo de seis meses, por infração aos
ditames do artigo 306, da no Lei 9.503/97 (fls. 190/196).
Aduz a Defesa do apelante que a r. sentença deve ser
reformada, a fim de que ele seja absolvido, nos termos do artigo 386,
VII, do Código de Processo Penal. Supletivamente requer a redução da
pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor para o patamar
mínimo (fls. 208/214).
O recurso foi contrarrazoado pelo doutor Promotor de
Justiça, que pretende o seu parcial provimento, tão somente para que
seja adequado o prazo de suspensão para dirigir veículo automotor (fls.
221/223).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000992-92.2018.8.26.0595 -Voto no 40.407
3
E a D. Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra
do doutor Martha de Toledo Machado, se pronunciou, também, pelo
parcial provimento do apelo, para que seja reduzida a pena acessória de
suspensão da habilitação para dirigir veículos automotores (fls.
242/249).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso concreto, há que se dar parcial provimento
ao recurso, na esteira das manifestações ministeriais de ambas as
Instâncias.
A materialidade do delito está comprovada pelo
resultado do exame toxicológico de dosagem alcoólica ao qual foi
submetido o apelante, no qual se verifica a concentração de 2,7 g/L de
álcool por litro de sangue (fl. 06), quociente esse mais de quatro vezes
superior ao limite máximo estipulado em lei, e caracterizador de sua
completa embriaguez.
Por oportuno, de se ressaltar que não se vislumbra
nenhum motivo para que o exame supracitado seja considerado
imprestável a aferir a embriaguez do acusado, como aduzido pela Defesa
em suas razões de apelo, sem nenhuma demonstração de que a amostra
de sangue não tenha sido adequadamente acondicionada de forma a
deteriorar-se, ou se tornar comprometida, a teor do que dispõe o artigo
156, do Estatuto Adjetivo.
E interrogado na fase inquisitiva, o réu admitiu que no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000992-92.2018.8.26.0595 -Voto no 40.407
4
dia dos fatos havia bebido cerca de seis latas de cerveja em uma
confraternização familiar, afirmando que, após isso, quando estava
voltando para casa, conduzindo seu veículo, acabou se envolvendo em
um acidente de trânsito (fl. 16).
Em Juízo voltou a confirmar que havia bebido cerveja
antes de conduzir o seu carro, e que acabou por se envolver em um
acidente de trânsito, porque “estava bem alterado mesmo” (fls. 163/166).
E a admissão do réu quanto à ingestão de álcool foi
corroborada pelos relatos dos policiais militares Aparecido Rogério
Santiago e Wilson Estati Lopes, que narraram que na data dos fatos
foram chamados para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito,
na qual um motorista aparentemente embriagado teria colidido o seu
veículo contra outro que estava estacionado na via pública, sendo que,
ao chegarem ao local, constataram que o referido indivíduo, no caso o
réu, apresentava nítidos sinais de embriaguez, como odor etílico, olhos
avermelhados, dificuldade no equilíbrio e fala pastosa, razão pela qual o
conduziram ao hospital, e posteriormente, à Delegacia. Ressaltaram,
ainda, que na oportunidade que ele confessou informalmente a ingestão
de bebida alcoólica (fls. 156/157 e 158/159).
Por derradeiro, a testemunha de defesa Luzia
Aparecida Manuel da Cunha afirmou que o réu estava embriagado na
ocasião dos fatos, e que colidiu o carro contra outro veículo que estava
estacionado na via pública (fls. 160/162).
Diante dessa robusta prova oral amealhada, aliada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000992-92.2018.8.26.0595 -Voto no 40.407
5
teor da pericial já mencionada, patente que o apelante conduzia veículo
automotor em estado de plena embriaguez, tanto é assim que nessa
condição se envolveu em acidente de trânsito, sendo o quanto basta para
a configuração do delito previsto no artigo 306, da Lei no 9.503/97.
Isso porque, nos termos da alteração promovida pela
Lei no 11.705/08, já há configuração do crime tão somente pela
condução de veículo automotor com concentração de álcool igual ou
superior a seis decigramas por litro de sangue, de forma que a
embriaguez ao volante de há muito passou a ser considerada crime de
perigo abstrato, tornando-se, pois, implícito o dolo com que o réu se
houve nessa conduta.
Nesse sentido: - "É crime de perigo abstrato - trata-
se de perigo presumido, ou seja, o simples fato de o agente dirigir
veículo sob influência do álcool já tipifica o crime. O dolo consiste na
vontade livre e consciente de dirigir veículo automotor, com o
conhecimento de que ingeriu substância inebriante." (Alexandre de
Moraes e Gianpaolo Poggio Smanio, Legislação Penal Especial, Código
de Trânsito Brasileiro, 4a ed., Ed. Atlas S.A, 2001, São Paulo, p. 232).
E assim também já decidiu o Colendo Superiror
Tribunal de Justiça: - "PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 306 DO
CTB. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA
PERSECUÇÃO
PENAL
E
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
INOCORRÊNCIA.I - [...]. II - O crime do art. 306 do CTB é de
perigo abstrato, e para sua comprovação basta a constatação de que
a concentração de álcool no sangue do agente que conduzia o veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000992-92.2018.8.26.0595 -Voto no 40.407
6
em via pública era maior do que a admitida pelo tipo penal, não
sendo necessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva de
sua conduta. [...].Ordem denegada." (STJ, HC 140.074/DF, 5.a Turma,
Rel. Min. Felix Fischer, j. 14/12/2009).
E tal percepção continua intacta mesmo com a
alteração introduzida no CTB pela Lei no 12.760/2012, conforme se
denota no julgamento prolatado pelo STF no Agravo Regimental no
Recurso Extraordinário no 807.562: - “(...). Ademais, a alteração
realizada pela Lei n. 12.760/2012 no artigo 306 do Código de
Trânsito não tornou atípica a conduta praticada pelo Agravante. O
fato praticado pelo qual foi condenado o Agravante continua
proibido, uma vez que o legislador foi expresso ao consignar no art.
306 do Código de Trânsito Brasileiro a conduta de dirigir
embriagado e as formas de constatação da embriaguez, não sendo
caso de abolitio criminis:
Art.
306.
Conduzir
veículo
automotor
com
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
ou de outra substância psicoativa que determine dependência:
(Redação dada pela Lei no 12.760, de 2012)
Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação
para dirigir veículo automotor.
§ 1o As condutas previstas no caput serão
constatadas por: (Incluído pela Lei no 12.760, de 2012)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000992-92.2018.8.26.0595 -Voto no 40.407
7
I - concentração igual ou superior a 6 decigramas
de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de
álcool por litro de ar alveolar; ou (Incluído pela Lei no 12.760, de
2012)
II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo
Contran, alteração da capacidade psicomotora. (Incluído pela Lei no
12.760, de 2012).” (Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA - Julgamento:
03/06/2014 -Segunda Turma
Publicação - DJe-114 - DIVULG
12-06-2014 - PUBLIC 13-06-2014).
Assim, permanece típica a imputação do crime em
questão, para qual a comprovação da alteração da capacidade
psicomotora em razão da influência de álcool (ou de outra substância
psicoativa que cause dependência), por expressa determinação legal,
poderá se dar pela dosagem etílica, ou por meio de sinais que a
indiquem.
E no caso vertente o apelante foi submetido ao teste de
alcoolemia, que resultou positivo, e teve sua conduta descrita pelos
policiais militares atuantes na ocasião, e pela própria testemunha de
defesa, que confirmaram in loco seu estado de alteração, conforme se
verifica em suas narrativas suprarreferidas.
A condenação do recorrente, portanto, era medida que
se impunha.
As reprimendas corporal e pecuniária não comportam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000992-92.2018.8.26.0595 -Voto no 40.407
8
reparos, vez que já foram aplicadas e mantidas nos patamares mínimos,
tendo sido acertadamente fixado o regime prisional aberto para o
desconto da primeira, que ainda foi substituída por uma restritiva de
direito.
Único reparo que merece a decisão é no tocante a pena
acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, que
deverá seguir as mesmas diretrizes que fundamentaram a fixação da
privativa de liberdade, portanto sendo seu patamar reduzido para o
mínimo legal, previsto no artigo 293, da Lei no 9.503/1997, de dois
meses, que deve ser aplicada cumuladamente à de detenção.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao apelo ajuizado
em favor de Odair Aparecido de Morais para que, mantida no mais,
por seus fundamentos, a r. sentença, fique reduzido o prazo de
suspensão, ou de proibição de obter a permissão, ou a habilitação, para
dirigir veículo automotor, para 02 (dois) meses, por incurso nas sanções
do artigo 306, da Lei no 9.503/97.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator